Tribunal: TJSP
Processo: 1000339-73.2017.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VANTAGENS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO – O autor pretende que a base de cálculo do quinquênio considere a remuneração integral – Entendimento consolidado de que o adicional por tempo de serviço do servidor público estadual deve incidir sobre os vencimentos integrais, salvo as vantagens eventuais – Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VANTAGENS – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO – O autor pretende que a base de cálculo do quinquênio considere a remuneração integral – Entendimento consolidado de que o adicional por tempo de serviço do servidor público estadual deve incidir sobre os vencimentos integrais, salvo as vantagens eventuais – Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual – Adicional de insalubridade não deve integrar a base de cálculo da vantagem – Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000382786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000339-73.2017.8.26.0283, da Comarca de Itirapina, em que é apelante
EDSON YUKIO IKUNO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000339-73.2017.8.26.0283 -Voto no 17.148
2
Apelação Cível no 1000339-73.2017.8.26.0283
Apelante: Edson Yukio Ikuno
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: Itirapina
Voto no 17.148
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL VANTAGENS ADICIONAL POR TEMPO
DE SERVIÇO QUINQUÊNIO O autor pretende que a base
de cálculo do quinquênio considere a remuneração integral
Entendimento consolidado de que o adicional por tempo de
serviço do servidor público estadual deve incidir sobre os
vencimentos integrais, salvo as vantagens eventuais Inteligência
do art. 129 da Constituição Estadual Adicional de insalubridade
não deve integrar a base de cálculo da vantagem Sentença
mantida - Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Edson Yukio
Ikuno em face da r. sentença de fls. 94/98 que, nos autos da ação ordinária1
objetivando a incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio)
sobre a integralidade dos vencimentos, julgou improcedente o pedido.
Condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 615,00.
O autor apelou da sentença, ao argumento de que o adicional de
insalubridade deve compor a base de cálculo do adicional por tempo de
serviço. Requereu, também, os benefícios da gratuidade judicial.
Recurso recebido, processado e respondido.
O feito foi distribuído, em 18/09/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020.
1 Valor da causa de R$ 500,00 em 11/05/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000339-73.2017.8.26.0283 -Voto no 17.148
3
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre a inclusão do adicional de
insalubridade à base de cálculo do adicional por tempo de serviço pago ao
autor, servidor público estadual.
Com relação ao adicional por tempo de serviço, dispõe o art.
129 da Constituição Estadual o seguinte:
Art. 129. Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento
do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo, por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observando o disposto no artigo 115, XVI, desta
Constituição.
A simples leitura do dispositivo revela que o texto constitucional
conjuga o vocábulo “vencimentos” com o adjetivo “integral” no claro intuito
de que os adicionais por tempo de serviço incidam sobre a totalidade dos
vencimentos, sem qualquer ressalva ou limitação.
Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles, que “vencimentos
(no plural) é espécie de remuneração e corresponde à soma do vencimento e
das vantagens pecuniárias, constituindo a retribuição pecuniária devida ao
servidor pelo exercício do cargo público. Assim, o vencimento (no singular)
corresponde ao padrão do cargo público fixado em lei, e os vencimentos são
representados pelo padrão do cargo (vencimento) acrescido dos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000339-73.2017.8.26.0283 -Voto no 17.148
4
componentes do sistema remuneratório do servidor público da Administração
direta, autárquica e fundacional. Esses conceitos resultam, hoje, da própria
Carta Magna, como se depreende do art. 39, § 1o, I, c/c o art. 37, X, XI, XII e
XV” (Direito Administrativo Brasileiro, 35a ed., Malheiros, 35a ed., p. 487).
Assim, resta claro que os quinquênios têm como base de cálculo
os vencimentos integrais, razão pela qual eles devem incidir sobre o
padrão e demais vantagens percebidas, excetuadas as verbas percebidas
em caráter transitório, eventual, cuja percepção depende de
circunstância não inerente ao exercício do cargo.
Complemente-se que as vantagens eventuais são aquelas cuja
percepção dependa de circunstância ou de situação de fato não inerente ao
exercício do cargo.
Nesse sentido é entendimento desta Câmara acerca da matéria:
Reexame necessário Servidores públicos estaduais Adicional
por tempo de serviço: quinquênio Pretende-se o recálculo do
adicional considerando os vencimentos integrais dos servidores,
exceto as verbas de natureza eventual Acolhimento Considera-
se como base de cálculo dos adicionais os vencimentos integrais,
assim compreendidos o padrão mais as vantagens adicionais
efetivamente recebidas, salvo as eventuais Sentença mantida no
mérito Recurso improvido. Apelação Matéria devolvida diz
respeito à aplicação da lei no 11.960/09 Tema 810 do STF Em
razão do julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema no 810,
STF, (...) Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1036754-03.2016.8.26.0053;
Relator: José
Luiz
Gavião
de
Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 30/10/2019)
Apelação Cível - Direito Administrativo - Servidor Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000339-73.2017.8.26.0283 -Voto no 17.148
5
Estadual - Adicional por Tempo de Serviço - Pretensão à incidência
sobre os vencimentos integrais, abrangendo vantagens não
incorporadas - Cabimento - O artigo 129 da Constituição
Estadual engloba o padrão e as vantagens efetivamente
recebidas, excluídas as eventuais - As gratificações que
representam verdadeiro aumento salarial estão excluídas do
conceito de vantagens eventuais, de forma que não podem ser
alijadas da base de cálculo do referido adicional - Julgamento do
mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, Ata no 27, de
20/09/2017, DJE no 216 - Correção monetária readequada ao
entendimento do STF - Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação
Cível
0054790-52.2012.8.26.0053;
Relator: Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de
Registro: 16/05/2019)
Vale ressaltar que tal regra não colide com a restrição imposta
pelo art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal. Nesse sentido, o Eminente
Desembargador Marrey Uint já se manifestou que “não há repique ou efeito
cascata, pois não se trata de acréscimo pecuniário computado ou acumulado
para fim de concessão de acréscimo ulterior, mas forma de cálculo de verbas
integrantes da remuneração do servidor público estadual” (Apelação Cível n.
1015111-85.2016.8.26.0506, Data do Julgamento: 23/10/2017).
Ademais, destaque-se que não há qualquer afronta ao
estabelecido pela Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, já
que não se trata de concessão de aumento de vencimentos realizado pelo
Poder Judiciário, mas apenas aplicação da disposição constitucional para
correção de cálculo dos vencimentos.
Assim, passa-se à análise da natureza do Adicional de
Insalubridade.
Com relação ao adicional de insalubridade, este é pago aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000339-73.2017.8.26.0283 -Voto no 17.148
6
funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do
Estado, pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades
consideradas insalubres, sendo verba que, em essência, depende de
circunstâncias específicas para o seu percebimento, ou seja, um local de
trabalho que exponha o servidor a agentes nocivos à saúde. Trata-se,
portanto, de vantagem remuneratória vinculada a condições excepcionais
(propter laborem), tendo caráter transitório e eventual, razão pela qual
não integra a base de cálculo do adicional por tempo de serviço, quando o
servidor estiver na ativa.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:
APELAÇÃO. Pretensão de servidor público estadual ao recálculo
dos Adicionais por Tempo de Serviço (quinquênios), para que
incidam sobre seus vencimentos integrais Cabimento Artigo
129 da Constituição Estadual Incidência sobre os vencimentos e
gratificações
efetivamente
recebidas,
inclusive
gratificações
genéricas, com exceção das vantagens eventuais, conforme
entendimento firmado no Incidente de Uniformização de
Jurisprudência
193.485.1/6-03

Afastada,
entretanto,
a
incidência dos quinquênios sobre o Adicional de Insalubridade,
GDPI e PPM Precedentes. Correção monetária e Juros de mora.
Aplicação do disposto na Lei no 11.960/2009, conforme o
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810
(em 20/09/2017 - Rel. Ministro, Luiz Fux - STF), que pacificou a
questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública. Fixação de sucumbência recíproca,
uma vez que ambas as partes decaíram parcialmente em relação ao
pleito inicial. Sentença parcialmente reformada. Recurso da
Fazenda Estadual não provido. Apelo dos autores provido em parte.
(TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1049638-93.2018.8.26.0053;
Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/07/2019; Data de
Registro: 17/07/2019).
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Áreas Saúde, Pesquisa
e Educação Adicional por tempo de serviço (sexta-parte) sobre
vencimentos integrais Inteligência do artigo 129 da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000339-73.2017.8.26.0283 -Voto no 17.148
7
Estadual, que assegurou o direito a todos os servidores, sem
distinção Incidência não apenas sobre o salário base, mas também
sobre as demais parcelas componentes dos vencimentos,
entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as
vantagens efetivamente recebidas, exceto as eventuais, reputando-
se entre estas a Gratificação Especial por Atividade Hospitalar em
Condições Especiais de Trabalho GEAH, Gratificação Especial
por Atividade Prioritária e Estratégica GEAPE, Gratificação
Especial por Atividades no Instituto de Infectologia Emilio Ribas e
Centro de Referência e Treinamento AIDS GEER Prêmio de
Produtividade Médica PPM e Adicional de Insalubridade
Verbas não incorporáveis Precedentes desta Eg. Câmara e do E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Procedência parcial
da ação mantida em maior extensão Honorários recursais ora
fixados
Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível
1003694-34.2019.8.26.0053; Relator (a): Rebouças de Carvalho;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 10/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019).
APELAÇÃO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

SECRETARIA DA SAÚDE Auxiliar de enfermagem - Adicional
por tempo de serviço Quinquênio sobre a integralidade dos
vencimentos Base de cálculo que abrange o salário-base acrescido
de vantagens pecuniárias (vencimentos) Dicção do art. 129 da
Constituição Estadual
Exclusão das vantagens "eventuais",
quinquênios anteriores (afastamento do "efeito cascata" ou
"repique"), bem como das demais verbas não incidentes por
expressa disposição legal Inteligência do art. 37, XIV, da CF e do
art. 115, XVI, da CE Incidente de Assunção de Competência
julgado pela Turma Especial Público deste Tribunal, secundado por
precedentes desta Câmara Adicional de insalubridade, que é
verba "pro labore faciendo" Consectários legais que devem ser
calculados conforme o julgamento definitivo, com trânsito em
julgado, do Tema no 810 do STF SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1010576-08.2017.8.26.0562;
Relator
(a): Marcos
Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
25/06/2019; Data de Registro: 25/06/2019).
Desta forma, nega-se provimento ao recurso, reconhecendo que
o adicional de insalubridade não deve ser incluído na base de cálculo do
quinquênio, mantendo-se a sentença tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000339-73.2017.8.26.0283 -Voto no 17.148
8
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
apelação, mantendo-se a sentença tal como lançada.
MAURÍCIO FIORITO
Relator